Tribunal: TJES
Processo: 0025969-49.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE ENTEROSCOPIA COM CÁPSULA ENDOSCÓPICA. ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. LEI Nº 9.656/1998. LEI Nº 14.454/2022. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por CLOVIS FORTUNATO RIBEIRO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando à operadora de saúde a autorização, realização e custeio de exame de Enteroscopia do Intestino Delgado com Cápsula Endoscópica e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a obrigatoriedade de cobertura do exame indicado pelo médico assistente, ainda que não constante do rol de procedimentos da ANS à época do pedido; e (ii) verificar a existência de fundamentos para a condenação da operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, sendo admitida a cobertura de tratamento não previsto no rol quando não há alternativa terapêutica eficaz, conforme os EREsp 1886929 e EREsp 1889704.

4. A inclusão do §13 no art. 10 da Lei nº 9.656/1998, pela Lei nº 14.454/2022, prevê que a cobertura de tratamentos prescritos pelo médico assistente deve ser autorizada, desde que haja comprovação de eficácia com base em evidências científicas ou recomendações por órgãos técnicos, requisitos que foram preenchidos no caso.

5. O exame de Enteroscopia do Intestino Delgado com Cápsula Endoscópica foi solicitado para diagnóstico de sangramento não identificado em outros procedimentos, hipótese em que há Nota Técnica do NATJUS recomendando a sua utilização dada a eficácia do procedimento.

6. A negativa de cobertura, apesar de justificada à época pela ausência do procedimento no rol da ANS, fundamentou-se em interpretação contratual e de normas então vigentes, caracterizando dúvida justificável.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, a negativa de cobertura por si só não configura dano moral, sendo necessário comprovar que a recusa agravou o quadro de saúde ou gerou abalo psicológico significativo, o que não foi demonstrado nos autos.

8. Diante da ausência de provas de que a negativa agravou a condição de saúde do autor ou que houve descumprimento da tutela de urgência, não se justifica a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

11. O rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, mas a cobertura de tratamentos não previstos pode ser exigida em situações excepcionais, com base em evidências científicas ou recomendações técnicas.

12. A negativa de cobertura de procedimento médico não constante do rol da ANS, quando amparada em dúvida justificável e sem comprovação de agravamento do quadro de saúde do paciente, não configura dano moral.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025969-49.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CLOVIS FORTUNATO RIBEIRO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE ENTEROSCOPIA COM CÁPSULA ENDOSCÓPICA. ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. LEI Nº 9.656/1998. LEI Nº 14.454/2022. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por CLOVIS FORTUNATO RIBEIRO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando à operadora de saúde a autorização, realização e custeio de exame de Enteroscopia do Intestino Delgado com Cápsula Endoscópica e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a obrigatoriedade de cobertura do exame indicado pelo médico assistente, ainda que não constante do rol de procedimentos da ANS à época do pedido; e (ii) verificar a existência de fundamentos para a condenação da operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, sendo admitida a cobertura de tratamento não previsto no rol quando não há alternativa terapêutica eficaz, conforme os EREsp 1886929 e EREsp 1889704.

4. A inclusão do §13 no art. 10 da Lei nº 9.656/1998, pela Lei nº 14.454/2022, prevê que a cobertura de tratamentos prescritos pelo médico assistente deve ser autorizada, desde que haja comprovação de eficácia com base em evidências científicas ou recomendações por órgãos técnicos, requisitos que foram preenchidos no caso.

5. O exame de Enteroscopia do Intestino Delgado com Cápsula Endoscópica foi solicitado para diagnóstico de sangramento não identificado em outros procedimentos, hipótese em que há Nota Técnica do NATJUS recomendando a sua utilização dada a eficácia do procedimento.

6. A negativa de cobertura, apesar de justificada à época pela ausência do procedimento no rol da ANS, fundamentou-se em interpretação contratual e de normas então vigentes, caracterizando dúvida justificável.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, a negativa de cobertura por si só não configura dano moral, sendo necessário comprovar que a recusa agravou o quadro de saúde ou gerou abalo psicológico significativo, o que não foi demonstrado nos autos.

8. Diante da ausência de provas de que a negativa agravou a condição de saúde do autor ou que houve descumprimento da tutela de urgência, não se justifica a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

11. O rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, mas a cobertura de tratamentos não previstos pode ser exigida em situações excepcionais, com base em evidências científicas ou recomendações técnicas.

12. A negativa de cobertura de procedimento médico não constante do rol da ANS, quando amparada em dúvida justificável e sem comprovação de agravamento do quadro de saúde do paciente, não configura dano moral.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025969-49.2019.8.08.0035

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: CLOVIS FORTUNATO RIBEIRO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da sentença proferida pelo MM. magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em seu desfavor por CLOVIS FORTUNATO RIBEIRO, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar que o Requerido autorizasse, realizasse e custeasse os procedimentos indicados na inicial e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Impende esclarecer inicialmente os fatos ocorridos no juízo primevo. O Requerente ajuizou ação de obrigação de fazer alegando que é portador de Polipose Familiar Hereditária, tendo sido submetido a Colectomia subtotal em 2004, devido a neoplasia de cólon e FAP. Em abril de 2019, em razão de quadro de enterorragia, foi solicitado pelo médico assistente a realização do exame de Enteroscopia do Intestino Delgado com Cápsula Endoscópica, o qual fora negado pela Requerida.

Todavia, realizada a requisição do tratamento junto ao plano de saúde, este apresentou negativa de cobertura, sob a justificativa de que não estava no rol de coberturas obrigatórias da ANS, estando, por tal razão, excluído da cobertura do contrato.

Recebidos os autos, foi deferida a antecipação de tutela postulada e, após regular trâmite processual, sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos contidos na exordial.

Em suas razões, a operadora de saúde requerida defende que a sentença deve ser reformada, afirmando para tanto que: i) que a negativa de tratamento é legítima, eis que realizada com amparo legal e contratual, uma vez que não há previsão do mesmo no ROL da ANS, ao qual está subordinada nos termos do art. 1, §1º, “e”, da Lei nº 9.656/89; ii) afirma que sempre promoveu todo o atendimento a beneficiária demandante, nos moldes contratados pelo seu plano de saúde, colocando a sua disposição todos os serviços e procedimentos abrangidos pelo contrato; iii) quanto aos danos morais, defende que a negativa de tratamento em razão de não estar contida dentro do Rol de Procedimentos da ANS possui pleno amparo legal, não configurando qualquer ilicitude, defende ainda que não deve ser admitida a responsabilização objetiva, uma vez que o suposto dano alegado adveio da inobservância das cláusulas contratuais e disposições legais por parte da Apelada.

De início, registro que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704 firmou entendimento no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é
taxativo
, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrir tratamentos não previstos na lista.

Definiu, ainda, o C. STJ as seguintes teses:

1.
O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2.
A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3.
É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4.
Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Ademais, entrou em vigor em
21 de setembro de 2022
a
Lei Federal nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998
, cabendo destacar inclusão do parágrafo 13 do artigo 10, que positivou duas das condições expressas nas teses firmadas pelo STJ,
in verbis
:

Art. 10.
(...)

§13.
Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no §12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde,
desde que
: (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)

Conforme apresentado, o Autor/ apelado pugnou pelo fornecimento de exame
de Enteroscopia do Intestino Delgado com Cápsula Endoscópica no ano de 2019 em razão de quadro de enterorragia, o qual, ao tempo do ajuizamento da presente ação, ainda não constava do rol da ANS.

Apesar disso, observo que no laudo médico acostado à fl. 28 do pdf dos autos digitalizado que a médica que assistiu o Autor assim esclareceu ao solicitar o exame:
“Paciente portador de Polipose Familiar Hereditária, submetido à colectomia subtotal em 06/ 2004. Apresentou enterorragia intensa em 02/ 05, com repercussão hemodinâmica, associado com infarto agudo do miocárdio. Fez Colonocospia e Endoscopia Digestiva Alta e não foi encontrado o sítio de sangramento digestivo. Solicito exame de Cápsula Endoscópica para elucidação diagnóstica. necessita radioterapia por técnica IMRT para minimizar toxicidade. Esta técnica de tratamento permite esculpir estruturas ao redor do tumor e realização de planejamento inverso, minimizando complicações do tratamento pelas irradiações em tecido sadio próximo ao tumor.”

Acerca do aludido exame, constatei que Nota Técnica do NAT JUS do Tribunal do Distrito Federal favorável à realização do exame em caso de sangramento obscuro relacionado ao intestigo delgado. Confira-se os considerados e a conclusão do estudo: “(...) CONSIDERANDO que o protocolo de investigação de sangramento de intestino delgado sugere a realização de cápsula endoscópica para elucidação diagnóstica; (...) CONSIDERANDO que a literatura científica sugere que a cápsula endoscópica é um procedimento diagnóstico eficaz e seguro nesse contexto; Este NATJUS conclui por considerar que há elementos técnicos para sustentar a indicação do procedimento pleiteado, considerando-a, portanto, como JUSTIFICADA. Sim há evidências de moderada e elevada qualidade cientificas para fundamentar o procedimento diagnóstico proposto no caso específico.(...)”

Assim, vê-se que restou preenchido o segundo requisito previsto na legislação de regência, qual seja:
comprovação da eficácia baseada em evidências científicas e existência de recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

Além disso, vale destacar posto que relevante que desde a atualização do rol realizada em 2021 o exame ora em análise passou a constar expressamente no rol mínimo da Lei nº 9.656/1998.

Assim, deve ser mantida a sentença na parte em que garante o fornecimento do tratamento indicado ao Autor.

Seguindo, passo ao exame dos danos morais.

Acerca do tema, destaco inicialmente que o C. STJ possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não é causa para reparação por danos morais: “[...] o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente [... ]” (agint no RESP 1888232/SP, Rel. Ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 30/11/2020, dje 18/12/2020).

Na hipótese dos autos, conforme salientado anteriormente, a recusa da operadora de saúde requerida baseou-se no fato de que o exame vindicado pelo Recorrido, ao tempo da solicitação, não constava do rol mínimo de cobertura obrigatória.

Todavia, face às evidências científicas apresentadas no sentido de que há vantagens na adoção do procedimento solicitado pelo médico assistente e, na forma da nova redação do §13 do artigo 10 da Lei 9656/98, foi reconhecida a obrigatoriedade de cobertura do tratamento indicado.

Assim, constato estar diante de situação em que demonstrada dúvida justificável por parte da Operadora de Saúde, a legitimar a recusa inicial ao tratamento postulado.

Ademais disso, observo que não há nos autos qualquer alegação por parte do Autor no sentido de que a operadora de saúde criou embaraço ao cumprimento da tutela de urgência deferida, ou que a recusa inicial à autorização do exame tenha implicado no agravamento da doença do Autor, a justificar o acolhimento do pedido indenizatório.

Nesse sentido, vejamos precedente desta C. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPUGNAÇÃO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA EM MENOR DE 18 ANOS. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A negativa de cobertura do plano de saúde, o objeto principal da lide, foi perpetrada pela empresa ré ao tempo em que a contratação estava ativa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Os fundamentos que subsidiam a impugnação à gratuidade de justiça concedida são os mesmos constantes na contestação, já afastados por este Tribunal em sede de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 3. Em que pese a apelante arguir pela desnecessidade da inversão do ônus da prova, no caso dos autos, sequer houve a aplicação do art. 6º, VIII do CDC. Preliminar de impugnação à inversão do ônus da prova rejeitada. 4. A qualificação das partes é um requisito na maior parte das vezes dispensável, uma vez que na maioria dos casos essa qualificação já terá sido feita nos autos, até porque constitui exigência da petição inicial (art. 319, II, do Novo CPC). Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça entende que o desrespeito a essa exigência legal não gera nulidade, tratando-se de mera irregularidade. [... ](TJES, Classe: Apelação, 011150124177, Relator: JANETE Vargas SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIrA Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018). Preliminar rejeitada. 5. O procedimento de Gastroplastia por videolaparoscopia (cirurgia bariátrica) para tratamento da obesidade consta expressamente no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (RN nº 387/2015), não se tratando, portanto, de tratamento experimental, ou sem regulamentação. 6. Diante da situação e, que se encontrava a adolescente, com o preenchimento de todos os requisitos para a realização da cirurgia bariátrica é desarrazoada a negativa do tratamento pela operadora de saúde apenas com o fundamento do requisito etário, ainda que com base na Diretriz de Utilização da ANS, mormente considerando que a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é o médico assistente, e não a operadora do plano de saúde, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente. 7. A despeito da irregularidade da negativa do atendimento, tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo porque fundada em dúvida justificável na interpretação contratual. 8. Não há que se falar em condenação do Plano de Saúde em litigância de má-fé, conforme pleiteado nas contrarrazões, pois não é possível identificar o dolo da apelante ou quaisquer condutas previstas no art. 80 do CPC. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0003535-70.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/02/2020; DJES 19/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO AMBULATORIAL. NEGATIVA. PLANO NÃO REGULAMENTADO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONHECIDO E IMPROVIDO O RECURSO DE SUELLEN FEDULLO NUNES E CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. 1. A despeito do contrato ter sido celebrado anterior à Lei nº 9.656/1998, a eventual abusividade de suas cláusulas podem ser aferidas com base do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. Incidência da Súmula nº 83/STJ. (AGRG no AREsp 801.687/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019). 3. A negativa do atendimento não configura, por si só, abalo moral indenizável, sobretudo porque, além da dúvida justificável na interpretação da cobertura contratual, os elementos dos autos não demonstram agravamento da saúde da paciente em decorrência da negativa do tratamento, na medida em que o próprio laudo médico não aponta urgência ou risco de vida à paciente, apenas o indica como mais eficaz. 4. Conhecido e improvido o recurso de Suellen Fedullo Nunes. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico. (TJES; AC 0002949-67.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 12/11/2019; DJES 09/12/2019)

Assim, deve ser provido em parte o recurso interposto pela Operadora de saúde ré, a fim de extirpar da sentença a condenação por danos morais.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela operadora de saúde e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de excluir a condenação de pagamento de indenização por danos morais.

Em razão do parcial provimento do recurso interposto pela Operadora de Saúde Requerida, a verba honorária deve ser redimensionada, devendo ser fixada em 12% sobre o valor atualizado da causa, a razão de 50% para cada parte, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC em relação ao Autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões